Tribunal: TJSP
Processo: 1001032-53.2017.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
r a atividade empresarial da contratante. Relação civil, estabelecida entre pessoas equiparadas em força contratual, dentro do princípio da autonomia da vontade, vigorando o princípio "pacta sunt servanda". Controvérsia submetida a prova pericial contábil, cujo laudo realizou as devidas amortizações de pagamentos efetuados, aplicando ao resultado correção monetária pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça e juros de 1% ao mês, chegando ao valor declarado na sentença, de R$ 247.532,54. Apelação cível que se limitou a atacar as cláusulas do contrato, que não comportam revisão, ante a livre contratação realizada fora das normas de defesa do consumidor. Inaplicabilidade do superendividamento abordado na Lei no 8.078/1990.

Sentença mantida, com majoração da verba honorária de sucumbência.

Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001032-53.2017.8.26.0543; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Isabel - 1a Vara; Data do Julgamento: 20/12/2024; Data de Registro: 20/12/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Rodolfo Pellizari

Comarca:

Santa Isabel

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/12/2024

Data de publicação:

20/12/2024

Ementa:
Apelação cível. "Ação pelo procedimento monitório" (sic). Sentença de procedência do pedido da ação e de improcedência do pedido da reconvenção. Constituição de título executivo. Inconformismo da requerida-reconvinte. Descabimento.

Caso concreto. Ausência de relação de consumo no negócio jurídico, nos moldes dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Contrato firmado para incrementar a

Ementa:
Apelação cível. "Ação pelo procedimento monitório" (sic). Sentença de procedência do pedido da ação e de improcedência do pedido da reconvenção. Constituição de título executivo. Inconformismo da requerida-reconvinte. Descabimento.

Caso concreto. Ausência de relação de consumo no negócio jurídico, nos moldes dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Contrato firmado para incrementar a atividade empresarial da contratante. Relação civil, estabelecida entre pessoas equiparadas em força contratual, dentro do princípio da autonomia da vontade, vigorando o princípio "pacta sunt servanda". Controvérsia submetida a prova pericial contábil, cujo laudo realizou as devidas amortizações de pagamentos efetuados, aplicando ao resultado correção monetária pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça e juros de 1% ao mês, chegando ao valor declarado na sentença, de R$ 247.532,54. Apelação cível que se limitou a atacar as cláusulas do contrato, que não comportam revisão, ante a livre contratação realizada fora das normas de defesa do consumidor. Inaplicabilidade do superendividamento abordado na Lei no 8.078/1990.

Sentença mantida, com majoração da verba honorária de sucumbência.

Recurso não provido.